Tribunal: TJES
Processo: 5035089-16.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035089-16.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: JOANA DARC LOPES DA SILVA PIRES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5035089-16.2024.8.08.0048
Recorrente: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrida: JOANA DARC LOPES DA SILVA PIRES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE PERCEBE PENSÃO POR MORTE PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (NB 161.404.251-6). NESTE CONTEXTO, ADUZ QUE, EM AGOSTO/2024, TEVE CIÊNCIA, POR MEIO DO SEU HISTÓRICO DE CRÉDITO, DA REALIZAÇÃO, PELA RÉ, DE DESCONTO MENSAL NA ALUDIDA VERBA, NO VALOR DE R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS), A TÍTULO DE “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”. AFIRMA, AINDA, QUE TAL COBRANÇA OCORREU ENTRE AS COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO/2023 E JULHO/2024, PERFAZENDO A EXIGÊNCIA DE R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS). CONTUDO, ASSEVERA QUE NÃO CELEBROU QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO COM A REQUERIDA, SENDO, POR CONSEGUINTE, INDEVIDAS AS COBRANÇAS POR ELA EFETIVADAS. POR DERRADEIRO, ACRESCENTA QUE BUSCOU O AUXÍLIO DO PROCON, VISANDO SOLUCIONAR A QUESTÃO, SEM ÊXITO. DESTARTE, REQUER A AUTORA, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA A ENTIDADE DEMANDADA COMPELIDA A SUSPENDER OS DÉBITOS MENSAIS OBJURGADOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER ARBITRADA POR ESSE JUÍZO. NO MÉRITO, ROGA PELA CONFIRMAÇÃO DA PROVIDÊNCIA ACIMA APONTADA, COM A CONDENAÇÃO DA SUPLICADA À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES LANÇADOS EM SUA VERBA PREVIDENCIÁRIA, A PAR DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 27.880,00 (VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, A REQUERIDA SUSCITA, PRELIMINARMENTE, A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, POR ALEGADA FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA E PERDA DO OBJETO, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS ATACADAS. IMPUGNA, AINDA, O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, AFIRMANDO SER EXCESSIVO. APONTA, TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. EM ÂMBITO MERITÓRIO, SUSTENTA QUE A DEMANDANTE ADERIU, DE FORMA ELETRÔNICA, MEDIANTE LINK CRIPTOGRAFADO, E CONFIRMAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA, A TERMO DE FILIAÇÃO DISPONIBILIZADO PELA RÉ, PASSANDO, ASSIM, A TER À SUA DISPOSIÇÃO BENEFÍCIOS POR ELA OFERTADOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS. NESSE SENTIDO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência do débito objurgado, e condenando a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da postulante a título de “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda.
Finalmente,
condeno a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), calculado pela taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária.
Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM A REFORMA DA R. SENTENÇA QUANTO A VALIDADE DO CONTRATO, OS DESCONTOS REALIZADOS, OS DANOS MATERIAIS E O DANO MORAL FIXADO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE QUALQUER ABALO OU DANO À AUTORA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA

UMA VEZ QUE A REQUERENTE (CONSUMIDORA) É DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA (FORNECEDORA), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. DESSE MODO, POR SER A RÉ/RECORRENTE FORNECEDORA DE SERVIÇO, RESPONDE OBJETIVAMENTE, OU SEJA, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, POR FALHAS NA SUA PRESTAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 14 DA LEI DE REGÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA QUAL SOMENTE SE EXIMIRÁ SE PROVAR A OCORRÊNCIA DE ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE, A SABER, A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO/DA VÍTIMA. EM SUA PEÇA INICIAL, A REQUERENTE INFORMA QUE A RÉ REALIZOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, IDENTIFICADOS COMO “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, APESAR DE DESCONHECER A ASSOCIAÇÃO DEMANDADA. POR OUTRO LADO, A REQUERIDA ALEGA QUE OS DESCONTOS OCORRERAM DE FORMA REGULAR, EIS QUE HOUVE FILIAÇÃO DA REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. PARA COMPROVAR O ALEGADO, A PARTE DEMANDADA TROUXE AOS AUTOS A AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE ID. 12967770, QUE TERIA SIDO ASSINADO DE FORMA DIGITAL, ALÉM DE ÁUDIO (ID. 12967767 - Pág. 8) JUNTADO NA CONTESTAÇÃO. CONTUDO, ENTENDO QUE TAIS DOCUMENTOS NÃO COMPROVAM ADEQUADO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO INSCULPIDO NO ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO CONSUMERISTA. OBSERVO QUE OS DOCUMENTOS RELATIVOS À ASSOCIAÇÃO FORAM ASSINADOS DE FORMA ELETRÔNICA. CONTUDO, ENTENDO QUE NÃO PODE SER TIDA COMO VÁLIDA A FILIAÇÃO ELETRÔNICO NA FORMA PROCEDIDA PELA RÉ, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE “CÓDIGO HASH” (ID. 12967770). O CONTRATO TAMBÉM NÃO INFORMA O “IP” DE ONDE TERIA PARTIDO A ASSINATURA DIGITAL E A RÉ NÃO ESCLARECEU QUAL A AUTORIDADE CERTIFICADORA DA ASSINATURA. TAMBÉM NÃO FOI REALIZADO COM CERTIFICADO DIGITAL E NÃO POSSUI DADOS SUFICIENTES PARA QUE SEJA REALIZADA SUA VERIFICAÇÃO. OS “CÓDIGOS HASH” INCLUSOS NÃO SE PRESTAM A ATRIBUIR IDENTIFICAÇÃO A QUEM OS TENHA ELABORADO, MAS APENAS PARA O FIM DE GARANTIR A INVIOLABILIDADE DO DOCUMENTO, SENDO QUE NÃO HÁ INFORMAÇÕES COMPLETAS DA ASSINATURA. SOBRE O ÁUDIO APRESENTADO (ID. 12967767 - Pág. 8), NÃO HÁ COMO IDENTIFICAR, COM A CERTEZA QUE SE ESPERA, DE QUE A VOZ DA GRAVAÇÃO É DA PARTE AUTORA. HÁ DUAS VOZES DE PESSOAS DISTINTAS NA GRAVAÇÃO, SENDO CERTO QUE A PARTE AUTORA APENAS CONFIRMA TUDO O QUE UMA TERCEIRA PESSOA ORIENTA, SENDO INCAPAZ DE COMPROVAR SUA ADESÃO VOLUNTÁRIA. A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DUROU MENOS DE DOIS MINUTOS, EM SEQUÊNCIA RÁPIDA DE INFORMAÇÕES PARA UM CONSUMIDOR QUE SEQUER ESPERAVA RECEBER TAL LIGAÇÃO E NÃO REALIZA NENHUM QUESTIONAMENTO. NO FINAL DO ÁUDIO, A ATENDENTE INFORMA QUE ENCAMINHARÁ O KIT DE BOAS-VINDAS
“[...] com todas as vantagens e como utilizá-las.”
, TODAVIA NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE ESSA CONDUTA OCORREU, E, POR OUTRO LADO, AINDA QUE A PARTE AUTORA TIVESSE REALIZADO ESSA ETAPA DA CONTRATAÇÃO, SERIA TAMBÉM UMA MANEIRA TEMERÁRIA DE SE FORMALIZAR SUA ASSOCIAÇÃO, PORQUANTO INCAPAZ DE DEMONSTRAR CONSENTIMENTO LIVRE E DESIMPEDIDO DE SUA PARTE. TAMBÉM NÃO FORAM JUNTADOS QUAISQUER DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA NOS AUTOS, SEJAM FÍSICOS OU DIGITAIS. OS DADOS OBTIDOS PARA CONTRATAÇÃO (NOME COMPLETO, CPF E DATA DE NASCIMENTO) PODEM FACILMENTE SEREM OBTIDOS POR VAZAMENTO DE DADOS. E AINDA QUE SE ALEGUE QUE SÃO CONFERIDOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS CONFERIDOS AOS ASSOCIADOS, A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA ASSOCIATIVA, INEXISTE COMPROVAÇÃO DE QUE QUALQUER UM DELES TENHA SIDO EFETIVAMENTE PRESTADO À PARTE AUTORA. FRISE-SE QUE HÁ INÚMERAS AÇÕES SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO IMPUTADA A PARTE REQUERENTE/RECORRIDO DECORREU DE FRAUDE, ENTENDIMENTO FIRMADO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS A FIM DE DEMONSTRAR A INEQUÍVOCA CONTRATAÇÃO. NESTE CONTEXTO, NECESSÁRIO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO EVIDENTE A IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS, SEM PRÉVIA FILIAÇÃO DA REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. POR CONSEGUINTE, A REQUERIDA DEVE SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS CAUSADOS À CONSUMIDORA, NA FORMA DO ART. 6º, VI C/C ART.14, AMBOS DO CDC. DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, ENTENDO INDEVIDO OS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA, RAZÃO PELA QUAL TENHO COMO CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DEBITADA. HÁ

VÁRIOS PRECEDENTES DO STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1933554 / AM, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS) CUJA CONCLUSÃO É DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DESTA FORMA, RECONHEÇO COMO
“abusiva a prática do recorrente que se prevalece da fraqueza ou ignorância do "filiado", tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe produtos ou serviços.”
OFERECIDOS PELA ASSOCIAÇÃO SEM O SEU CONSENTIMENTO. ASSIM, TENHO QUE OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA EM RAZÃO DE FILIAÇÃO FORAM INDEVIDOS, ANTE A AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA AUTORIZAÇÃO. NESSE SENTIDO, NÃO VERIFICO QUE A RECORRENTE TENHA SE DESINCUMBIDO DE SEU ENCARGO DE COMPROVAR A VONTADE LIVREMENTE MANIFESTADA E CONSCIENTE DA RECORRIDA EM SE ASSOCIAR ÀQUELA. COM EFEITO, ENTENDO SER O CASO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS, NA FORMA ESTABELECIDA EM SENTENÇA. POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS DEVE-SE ASSINALAR QUE A IMPUTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PROVOCA DESESTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GERANDO ABALO PSÍQUICO E MORAL, AFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
(7).
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JOANA DARC LOPES DA SILVA PIRES em face de ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, na qual alega, em síntese, que ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de cobranças mensais não reconhecidas. Informa que os descontos ocorreram em período determinado nos autos.

Todavia, a questão preliminar de incompetência absoluta merece ser analisada por este colegiado. O cerne da controvérsia reside na validade dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da parte autora.

Os descontos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por entidades ou associações privadas, dependem intrinsecamente de um convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A efetivação operacional desses descontos e a subsequente liberação dos valores são de responsabilidade da autarquia federal.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos/sindicais em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade e o INSS. A presença da autarquia no polo passivo é indispensável para a análise completa da matéria, pois o INSS é o gestor responsável pela concessão, manutenção e pagamento do benefício, possuindo o dever legal de fiscalizar e autorizar tais retenções.

A inclusão do INSS no polo passivo da demanda desloca, por força constitucional, a competência para a Justiça Federal. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa (autarquia federal), o que impede a tramitação do feito perante este Juízo Estadual.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados recentes que corroboram este entendimento:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ENTIDADE SINDICAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. TEMA 183/TNU APLICADO POR ANALOGIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E A ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TRF-3 - RecInoCiv: 50239743120244036301, Relator.: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/11/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.[...]” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308933120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2025)

Dessa forma, a incompetência absoluta desta esfera estadual é manifesta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, a inviabilidade prática da manutenção da ação apenas em face da associação demandada. A experiência judiciária demonstra que inúmeras ações semelhantes não obtêm êxito na satisfação do crédito, uma vez que tais associações frequentemente não possuem patrimônio suficiente ou sequer são localizadas para execução, o que torna o processo inócuo perante os Juizados Cíveis Estaduais e reforça a necessidade de litigar contra o ente pagador.

Por fim, cabe registrar que o Governo Federal e o INSS disponibilizaram canais administrativos (como o "Meu INSS") para que pensionistas contestem tais descontos de forma simplificada, visando a devolução de valores indevidos retidos entre 2020 e 2025, o que demonstra a existência de via adequada para a resolução do conflito com a participação do ente federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pela DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo, para julgar
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.